Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍILA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES AFASTADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONHECIDA. ALIMENTOS FIXADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. JUSTEZA DA DIVISÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença para reduzir o valor dos alimentos fixados, bem como redistribuir a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: (i) verificar a justeza dos alimentos fixados na origem e (ii) a higidez da distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O pedido de atribuição de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II), dirigida ao tribunal, ou se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. O apelante, contudo, fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual.
4. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para julgamento de ações que envolvam interesses de crianças ou adolescentes determina-se pelo domicílio dos pais ou responsável, ou pelo lugar em que se encontre o menor, nos casos de posse e guarda deferida a terceiros.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
6. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
7. Ainda que alegue incapacidade financeira, não há caracterização de impossibilidade do apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos.
8. A alegação de endividamento não é motivo suficiente para afastar a obrigação do apelante em contribuir para o suprimento das necessidades dos alimentados.
9. A constituição voluntária de dívidas e outro núcleo familiar não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos à filha menor.
10. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
11. A previsão do art. 90, § 4o, do CPC, de redução pela metade dos honorários, restringe-se ao reconhecimento total do pedido, o que não se verifica.
IV. Dispositivo e tese
12. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43, 53, 90 e 1.012. CCB, arts. 1.634, 1.694 e 1.703

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362699, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1341824, Rel (a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.05.2021; TJDFT, Acórdão 1846237, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1377412, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021; TJDFT, Acórdão 1720116, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1339306, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 1348493, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1340810, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021.